Tribunal: TJMT
Processo: 1018524-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018524-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (PACIENTE), KLEITON SOARES CARDOSO - CPF: 056.008.111-10 (PACIENTE), THALISON SOUZA SANTOS - CPF: 058.983.081-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO - CPF: 689.744.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA ALVES SANTOS - CPF: 098.979.961-17 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS RAMOS MORAES - CPF: 078.680.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIBSON FREITAS DOS SANTOS - CPF: 055.422.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELIPE DIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 060.820.791-83 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO LOPES RODRIGUES - CPF: 054.362.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RAMOS DA SILVA - CPF: 016.789.291-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006) - PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
-

INCONFORMISMO -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA

INDEFERIDO
NO JUÍZO DE ORIGEM

-
ENUNCIADO N. 26
, DA
TCCR
/
TJMT
-
PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,

PREENCHIDOS
-
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA
-

G
RAVIDADE CONCRETA DO CRIME -
VARIEDADE DE ENTORPECENTES
-
P
ERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - REGISTRO CRIMINAL EXISTENTE -

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
-
ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E 25, DA TCCR/TJMT
-

A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319
,
DO

CPP - INVIABILIDADE -
PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
-

PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - INADEQUAÇÃO EXPRESSA DO ART. 282,

I, DO CPP -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT).

2
.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

3
.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

4
.
Nos termos do Enunciado n. 26, TCCR/MT,
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

5
.
Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

E
grégia
Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela D
ra. Ellen Marcia Galvão
Itacaramby
em favor de
JHONATAN NUNIS BRANDÃO, KLEITON SOARES CARDOSO
e
THALISON SOUZA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis (MT)
, nos autos do Processo n. 10
10101-53.2024.8.11.0003
,
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em suas razões a
impetrante informa
que os paciente
s
são acusados pela suposta prática do
s
crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, tipificados nos
arts
. 33,

caput
e 35,

caput
,
da Lei n.
11.343/2006, razão pela qual foram expedidos mandados de prisão preventiva
.

Sustenta
que a decisão prolatada pela autoridade coatora não preenche os
requisitos
autorizadores da custódia, tendo e
m
vista a ausência de fundamentação concreta
, sendo o decreto prisional baseado na gravidade concreta do delito e em
antecedentes
do paciente Jhonatan
,
que não possuem contemporaneidade
com os fatos investigados
.

Alega
inexistência de indícios de autoria e materialidade com relação
aos pacientes

Thalison
(atuou apenas como
uber
/táxi e não possuía conhecimento dos entorpecentes) e
Jhonatan
(pela ausência de indícios de autoria
)
, bem como aduz que

Kleiton e
Thalison

possuem
predicados favoráveis (primariedade, sem antecedentes, residência fixa
e

família
no distrito da culpa)
.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal,
expedi
ndo-se, de imediato,
o
contra
mandado de prisão preventiva
, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos em Id. 22
4991688, 224991689 e 224991690.

Liminar Indeferida (Id.
225586662
).

Informações prestadas no Id.
225948151
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id.
230420190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

E
grégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que
os
paciente
s
JHONATAN NUNIS BRANDÃO, KLEITON SOARES CARDOSO
e
THALISON SOUZA SANTOS
, são acusados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa
,
tipificados nos
arts
. 33,
caput
e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
em razão da
deflagração da “Operação Carona Final”
.

No caso dos autos, após a realização da audiência de custódia, o Juízo
a quo
determinou a manutenção da prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:

“
Depreende-se dos autos que os representados se encontram evadidos do distrito da culpa, com paradeiro incerto, consoante informações acostadas nos autos
.

Demais disso, apesar de apresentarem pedido de revogação da prisão preventiva por meio de defensor constituído,
os representados deixaram de se apresentar em Juízo para
dar cumprimento
à ordem judicial
. (...)

Convém destacar que o presente caso se trata de uma complexa investigação em que
os elementos informativos amealharam fortes indícios de existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com ordenamento de tarefas e divisões de funções para cada integrante, evidenciando, pelo menos, 03 (três) núcleos de atuação desta associação
.
(...)

No que tange ao representado JHONATAN NUNIS BRANDAO, verifica-se que este possui condenações criminais pela prática de delitos de roubo majorado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 154568397).

É evidente que essa constatação de
reincidência
reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do representado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

No que tange aos representados THALISON SOUZA SANTOS e KLEITON SOARES CARDOSOS, não obstante se
tratarem
de pessoas tecnicamente primárias, extrai-se dos autos que estariam atuando ativamente e de forma habitual/reiterada na associação criminosa ora investigada, notadamente para a distribuição de drogas nas cidades de Rondonópolis e Cuiabá.

Com efeito, o claríssimo risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes. (...)

Conforme destacado pela autoridade policial
, diante da complexidade e dinamismo dos fatos aqui apurados, caso permaneçam soltos, os criminosos poderão influenciar no resultado das investigações, ameaçando ou coagindo as vítimas ou mesmo testemunhas dos fatos, aliado ao
f
ato de que se encontram evadidos do distrito da culpa, de modo a frustrar a aplicação da lei penal, o que já se denota pelas condutas dos suspeitos.
(...)

Ademais, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva dos representados.

Dessa forma,
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa dos representados JHONATAN NUNIS BRANDÃO, KLEITON SOARES CARDOSO e THALISON SOUZA SANTOS.”
(Id. 224991689) (grifos meus)
.

Verifica-se que o J
uiz de origem fundamentou a decisão concluindo, neste momento processual, que
as detenções preventivas dos acusados, ora pacientes
, se
mostram
necessária
s
para garantir
a

ordem pública

e para
aplicação da lei penal
.

Cumpre salientar que conforme expresso na decisão hostilizada, diante da ausência de apresentação de fatos novos, ficou
demonstrad
a a
gravidade concreta d
os delitos e a periculosidade dos
paciente
s
,
indícios de participação em associação criminosa,
reiteração delitiva
e
,
por estarem em local incerto e não sabido,
configuram
elementos suficientes para atender aos termos dos

arts
. 312 e 313, do CPP.

No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que se trata de segregação com base na “Operação Carona Final” por, supostamente, ter
em
praticado os crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, além de a segregação estar alicerçada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza grave do crime, concluindo ser a manutenção do encarceramento a medida mais ajustada na hipótese dos autos.

Sendo assim,
diante do exposto
,
entendo por
demonstrada

a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva d
os
paciente
s
para a
garantia da ordem pública
em razão da periculosidade declarada dos pacientes.
A propósito
:

“Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB).

Nesse sentido,
há
o Enunciado n. 25
, d
a TCCR/TJMT
,

ao dispor que
“
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
,

merecendo destaque os julgados deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006] – INSURGÊNCIA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO 06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO – REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 17.4102] STJ [No
719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/
2024
,
Publicado
no DJE 04/07/
2024
)
”
(grifos meus).

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PACIENTE DENUNCIADO – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ANALISADO PELO JUIZ DA CAUSA – PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS [MACONHA, SKUNK E COCAÍNA]
– ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – APARENTE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O oferecimento de denúncia torna “prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa” (TJMT, HC no 1005046-33.2024.8.11.0000).

Não se verifica desídia judicial se o pleito de revogação da custódia cautelar foi analisado pelo Juízo singular (TJMT, HC no 1003269-47.2023.8.11.0000).

A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de
skunk
e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ,
AgRg
no HC 900609/MS; TJMT, Enunciado
Criminal 25).

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva “que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas”
(STF,
AgRg
. no HC 214.290/SP), especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”.

Os predicados pessoais [primariedade, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV], sendo “responsável por cinco bairros na região”, a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530
362/AC; RHC 118604/RJ) Ordem denegada
.

(N.U 1014739-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
”
(grifos meus).

Em casos análogos, já decidiu a Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. IDONEIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
.
IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva.
3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo,
inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)” (grifos meus).

Ao analisar detidamente os autos,
verifico
que
periculum
libertatis
está presente, em atenção à decisão impugnada e diante do h
istórico de delitos do paciente
Jhonatan
Nunis
Brandao
,
devendo ser salientado
que
este possui condenações criminais pela prática de delitos de roubo majorado, corrupção de menores e porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito (Id.
154568397
e Id. 224991689
).

Fica
evidente que essa consta
tação de reincidência reforça a
presença de elemento a justificar a prisão preventiva do representado

como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de

que, em liberdade, volte a delinquir.

Nesse contexto, o Enunciado
Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sobre o assunto, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam
fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024)” (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, inciso
s I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública e a aplicação da lei penal.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Em vista do que consta nos autos fica nítida a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva em razão da necessidade de
aplicação da lei penal
, tendo em vista os pacientes
estar
em
na condição de foragidos, em local incerto e não sabido, o que
se revela
suficiente para a manutenção d
o decreto d
a prisão cautelar.

Nesse sentido, torna-se imprescindível a
observância
do Enunciado 26, do TJMT
ao dispor que
:

“
A
fuga do paciente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

A propósito, colaciono entendimento deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA CAUSADA PELO PRÓPRIO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AÇÃO
PENAL
SUSPENSA. PEDIDO DE
APLICAÇÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A
APLICAÇÃO
DA
LEI

PENAL
. ORDEM DENEGADA, EM DIVERGÊNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)
.
0
3. Consoante o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “a fuga do paciente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a
aplicação
da
lei

penal
”.

04. No caso concreto, destaca-se que o acusado, apesar de ter conhecimento acerca da suspensão da ação
penal
, mantém-se ausente de seu domicílio, à revelia de apresentação perante o Juízo de origem de qualquer documento a ratificar a sua residência, de forma que o decreto de prisão preventiva é necessário para assegurar a
aplicação
da
lei

penal
.

05. Ordem denegada, em divergência com o parecer ministerial. (N.U 1011187-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)
”
(grifos meus)
.

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DESDE A DATA DOS FATOS, NÃO SENDO LOCALIZADO NO ENDEREÇO QUE FORNECEU NA DELEGACIA DE POLÍCIA – DECRETO JUDICIAL FUNDAMENTADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. ORDEM DENEGADA. 1.
Não se pode falar em inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, porquanto a decisão que decretou sua custódia cautelar apresenta embasamento concreto com fulcro na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele se encontra em local incerto e não sabido desde a data do crime, não tendo sido localizado, após inúmeras diligências, no endereço que forneceu na fase extrajudicial.
2. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo do paciente, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 3. Ordem denegada. (TJMT

10007128720238110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2023)” (grifos meus).

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do
s
paciente
s
Kleiton Soares Cardoso

e
Thalison

S
ouza
S
antos
,

como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigne-se
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Há
nos autos
elementos que
reforça
m
que os pacientes Kleiton e
Thalison
estariam atuando ativamente e de forma habitual/reiterada na associação criminosa ora investigada, notadamente para a distribuição de drogas nas cida
des de Rondonópolis e Cuiabá (Id.
224991690
– p.

50
).

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993).

(...) A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V
A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes
. VI No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. (...) (STF HC 206147
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-211 DIVULG 22-10-2021 PUBLIC 25-10-2021)” (grifos meus).

Conveniente
registrar que
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e a
plicação da lei penal
, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado
que os pacientes estão foragidos.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de 8/
0
3/
2024
).

Cumpre destacar que em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo
s
paciente
s
de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (tráfico de drogas), conclui-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do ac
usado, mesmo por que os pacientes se encontram foragidos.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação d
a custódia preventiva
decret
a
da
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do
s
paciente
s

Jhonatan
Nunis
Brandão
,
Kleiton Soares Cardoso

e
Thalison
Souza Santos
, mantendo a decisão prolatada pela
5a Vara Criminar de Rondonópolis,
por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024